Tribunal: TJSP
Processo: 2171380-23.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
representação criminal – Procedimento instaurado para apurar suposta prática de crimes de prevaricação, corrupção e abuso de autoridade atribuídos a Juíza de Direito e Promotor de Justiça – Proposta de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça que não pode ser recusada – Entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Representação

Ementa:
representação criminal – Procedimento instaurado para apurar suposta prática de crimes de prevaricação, corrupção e abuso de autoridade atribuídos a Juíza de Direito e Promotor de Justiça – Proposta de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça que não pode ser recusada – Entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Representação arquivada (art. 3o, I, da Lei no 8.038/90), com as ressalvas do art. 18 do CPP.